Tribunal: STF
Processo: ARE 1573609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 14.230/2021. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DO ARTIGO 23-B DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.